Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. CÁLCULO DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS. ART. 523 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra a decisão proferida nos autos no 0730691-33.2023.8.07.0016 que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para retificar o valor do débito executado. Alega a agravante erro no cálculo efetuado pela contadoria, bem como defende a não incidência de honorários advocatícios e da multa do artigo 523, § 1o, do CPC.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58201642). Contrarrazões apresentadas (ID 59296210).
3. Preliminar de intempestividade. Diversamente do alegado pela parte agravada, a intimação da decisão não ocorreu pelo DJe, mas sim por expedição eletrônica. Dessa forma, o sistema registrou ciência em 01/04/2024, razão pela qual o prazo final para interposição do presente agravo se deu em 22/04/2024. O recurso foi interposto no dia 19/04/2024. Logo, tempestivo. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de unirrecorribilidade recursal. Alega a agravada que o executado interpôs, ao mesmo tempo, embargos de declaração e agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo de origem, o que violaria o princípio da unirrecorribilidade recursal. Pede o não conhecimento do agravo. Entretanto, verifica-se nos autos originários que Juiz declarou prejudicado os embargos de declaração em razão da interposição do agravo (ID 195366138). Portanto, não há qualquer impedimento para o julgamento do presente recurso. Preliminar rejeitada.
5. A agravante alega excesso na execução. No caso, após pedido de cumprimento de sentença, os autos foram enviados à Contadoria, que apresentou planilha com o débito atualizado no total de R$ 9.438,20 (ID 185325794). Diante da dúvida sobre a incidência da multa e dos honorários advocatícios do artigo 523, § 1o, do CPC, a Contadoria suscitou dúvida ao Juízo. O Magistrado determinou a incidência de ambos, sendo os autos encaminhados novamente à contadoria, que inseriu apenas a multa de 10%, totalizando o cálculo em R$ 10.524,73 (ID 189460752). Resta averiguar se os cálculos foram realizados adequadamente e se incidem a multa e os honorários advocatícios.
6. Conforme consta nos autos de origem, a sentença condenou a ré, ora agravante, a restituir à autora a quantia de R$ 4.624,19, referente ao total despendido em razão do pagamento das parcelas da cota de consórcio, “observada a data de desembolso de cada uma das parcelas adimplidas, individualmente, de acordo com o valor pago e da respectiva data”. Ainda, registrou que o valor deve “ser corrigido monetariamente pelos índices utilizados pela Contadoria Judicial do TJDFT, acrescidos, ainda, de juros de mora de 1% ao mês sobre cada parcela”.
7. Nesse sentido, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir sobre cada parcela quitada (período de 11/2015 a 02/2018). Todavia, o cálculo apresentado pelo exequente, ora agravante, incluiu os juros moratórios somente a partir de 12/2021. Ainda, a correção monetária foi feita a partir de data fixa (03/12/2015), quando deveria ser feito sobre cada parcela (ID 58201637 - Pág. 5). Por sua vez, o cálculo da contadoria fez incidir corretamente a correção monetária e os juros de mora sobre cada parcela quitada (ID 185325793/Pág. 2). Portanto, correta a decisão do Juízo de origem que entendeu corretos os cálculos da contadoria.
8. No mais, foi fixado entendimento pela Câmara de Uniformização do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca da aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC nos Juizados Especiais Cíveis, no que diz respeito à multa de 10% e à fixação de honorários advocatícios, em mesmo patamar, para o caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal. No caso, ante a ausência de pagamento dentro do prazo legal, deve incidir sobre o débito a multa 10% e os honorários advocatícios, também de 10%, consoante previsão legal.
9. Registra-se que a simples garantia do débito não afasta a incidência da multa e dos honorários do artigo 523, §1o, do CPC, caso a impugnação ao cumprimento de sentença seja indeferida. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (grifou-se). (STJ. 3a Turma. REsp 2007874-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/10/2022 ).
10. Da litigância de má fé do agravante. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, a simples interposição dos recursos não é motivo, por si só, para caracterizar litigância de má-fé. A parte apenas lançou mão dos instrumentos processuais que entende devido. Ademais, a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenado o agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.